Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-77.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – IPTU – Afastamento da alegação de prescrição e cerceamento de defesa - Nulidade na CDA – Inviabilidade - Possibilidade de verificar a origem e natureza do crédito tributário, o fundamento legal, inscrição e dívida ativa - CDA que contém todos os requisitos legais - Acréscimos legais de acordo a Lei Municipal no 2.612/1993 – Ausência de abusividade da multa – Verba

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – IPTU – Afastamento da alegação de prescrição e cerceamento de defesa - Nulidade na CDA – Inviabilidade - Possibilidade de verificar a origem e natureza do crédito tributário, o fundamento legal, inscrição e dívida ativa - CDA que contém todos os requisitos legais - Acréscimos legais de acordo a Lei Municipal no 2.612/1993 – Ausência de abusividade da multa – Verba honorária devida – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.